Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DO VEÍCULO DEIXADO PELO FALECIDO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR UM DOS HERDEIROS EM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DEIXADO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Referida regra reflete a adoção do Princípio da Saisine, segundo o qual a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários.
2. Enquanto não realizada a partilha, a herança se constitui um todo unitário, o espólio, formado pelos créditos e débitos deixados pelo autor da herança que, após o trâmite do inventário ou arrolamento, o patrimônio remanescente apurado será partilhado entre os herdeiros.
3. Na espécie, trata-se de dívida contraída pelo autor da herança. Em assim sendo, o patrimônio por ele deixado responde por suas obrigações contraídas, com a possibilidade de se efetuar a penhora sobre os bens deixados para o pagamento das dívidas existentes.
4. Ad argumentandum, não restou demonstrado que o veículo penhorado é essencial ao desenvolvimento da atividade profissional do herdeiro em questão, o qual também é representante do espólio. Isso porque, em que pese o agravante, profissional autônomo na área de comunicação visual, assevere utilizar o veículo como “ferramenta indispensável para a prestação de serviços que demandam deslocamentos constantes para visitas técnicas, entrega de materiais e instalação de produtos em diferentes localidades”, ao que tudo indica, o seu deslocamento pode ser efetuado por outros meios de transportes, e não necessariamente o veículo deixado pelo de cujus.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.